Tribunal: TJSP
Processo: 0005653-07.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005653-07.2020.8.26.0026, da Comarca de Penápolis, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada
MARCILENE REGINA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO
COGAN.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005653-07.2020.8.26.0026 -Voto no 11464
2
VOTO no 11464
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0005653-07.2020.8.26.0026
COMARCA: Bauru
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR3
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA DECISÃO: Davi Márcio Prado Silva
AGRAVANTE: Ministério Público
AGRAVADO: Marcilene Regina Barbosa
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto pelo Ministério
Público contra a r. decisão de fls. 37/38, que determinou a progressão
da agravada ao regime semiaberto, independentemente da realização de
exame criminológico.
Inconformado, recorreu o Parquet, requerendo a reforma da
decisão agravada, com a não concessão da progressão ao regime
semiaberto, ou, subsidiariamente, com a realização prévia do exame
criminológico (fls. 01/17).
Contraminutado o recurso (fls. 44/51), foi mantida a r.
decisão (fl. 57) e o parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pelo
reconhecimento de que o agravo encontra-se prejudicado, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005653-07.2020.8.26.0026 -Voto no 11464
3
“a agravada foi recentemente agraciada com a progressão ao regime
aberto (fls. 407/408), inclusive com a concordância do Ministério Público
(fls. 406). Assim sendo, entendemos que o pleito ministerial perdeu seu
objeto, vez que o eventual provimento do recurso não pode operar
nenhum efeito sobre a situação jurídica da sentenciada” (sic, fls. 71/72).
É o relatório.
Em
consulta
aos
autos
de
execução
(0009689-63.2018.8.26.0026), verifica-se que a agravada obteve sua
progressão ao regime aberto em 25/08/2020, mediante a concordância
expressa do Parquet.
Assim sendo, verifica-se que ocorreu a preclusão lógica do
pleito do agravo, com a correspondente perda de seu objeto.
Ante o exposto, dá-se por prejudicada a análise do mérito
recursal.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator